Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL INDISPENSÁVEL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA PELO STJ. DESCUMPRMENTO APESAR DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apresentação de cópia de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para a instrução da ação de execução de título extrajudicial, porque é possível a circulação do título original, com a transferência dos direitos cambiais que emergem da cártula.
2. Na falta de atendimento ao comando judicial para a apresentação original da cédula de crédito bancário, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. No caso, foi conferido duas oportunidades para a juntada do título original, quando sobreveio o pedido para nova prorrogação sem qualquer fundamento plausível.
3. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.